Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-25.2022.8.11.0022
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000908-25.2022.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CORIVALDO JOSE DE RESENDE - CPF: 003.826.471-49 (EMBARGADO), HENRIQUE CAVALARI - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO), ANESTINA CHAGA RESENDE - CPF: 559.402.691-68 (EMBARGADO), HELIO ANTONIO DALFORNO - CPF: 174.162.051-15 (EMBARGANTE), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil.
Embargos de Declaração em
Apelação. Arrendamento Rural. Notificação Premonitória. Indenização Por Posse Injusta. Gratuidade Da Justiça.
Vícios Não configurados
.

Embargos

Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Ação de despejo cumulada com indenização ajuizada pelos arrendantes em razão da permanência do arrendatário no imóvel rural após o fim do contrato. Notificação de desinteresse enviada no prazo legal e com assinatura do arrendatário.

2.
O arrendatário apelou alegando: (i) nulidade da notificação; (
ii
) ausência de exploração econômica no período de entressafra; (
iii
) necessidade de gratuidade da
justiça.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade da notificação premonitória de desinteresse; (
ii
) o cabimento de indenização pela posse após o término do contrato; (
iii
) a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

4. A notificação de desinteresse é válida quando realizada no prazo legal e assinada pelo arrendatário, sendo desnecessária motivação específica (Decreto 59.566/66, art. 22, §2º).

5. A posse injusta após o fim do contrato gera dever de indenizar, independentemente de comprovação de exploração econômica, nos termos do art. 927 do CC.

6. A gratuidade foi corretamente indeferida por
falta
de comprovação mínima da hipossuficiência, considerando a atividade rural exercida e a extensão da área explorada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos Rejeitados
.

Tese de julgamento:
"
É válida a notificação premonitória de desinteresse enviada no prazo legal e assinada pelo arrendatário, sendo desnecessária motivação específica para a retomada do imóvel rural."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto 59.566/66, art. 22, §2º; Código Civil, art. 927.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Embargos de Declaração

o
postos por
Hélio Antônio
Dalforno
ao argumento de que
o acórdão incorreu em omissão quanto a
03 (
três
)
pontos centrais
.

O primeiro concerne à
invalidade da notificação premonitória, por
falta
de motivação idônea e formalidades exigidas pelo Estatuto da Terra
.

O segundo diz respeito à
indevida condenação indenizatória, visto que a área não foi utilizada economicamente durante o período de ocupação
.

Já o terceiro se refere a
o indeferimento da gratuidade da justiça, mesmo diante da alegada hipossuficiência após o despejo.

Requereu qu
e o acórdão seja integrado para suprir as omissões e possibilitar o prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes, para fins de eventual interposição de recurso especial.

Contrarrazões no ID
328761382.

É o
relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A lide versa sobre
A
ção de
D
espejo cumulada com pedido de
indenização
proposta pelos embargados

Corivaldo
José de Resende
e
Anestina
Chaga Resende
em razão da permanência do arrendatário
Hélio Antônio
Dalforno

no imóvel rural após o término do contrato de arrendamento da Fazenda Corrente II, localizada em Pedra Preta – MT.

A relação contratual entre as partes se estendeu por mais de 20
(vinte)
anos, sendo o último contrato com termo final
ocorrido
em 31/07/2022.

Desinteressados em dar continuidade no vínculo contratual, os arrendantes promoveram a
notificação

premonitória
, que
foi
considerada
válida, ainda que desprovida de motivação expressa, por ter sido feita no prazo legal e com assinatura do embargante.

Por corolário, a
permanência
do arrendatário/embargante
após o termo final foi tida como posse injusta
e
ger
ou
o dever de indenizar.

N
a apelação,
o
embargante sustentou
03 (
três
)
pontos principais:
(i) i
nvalidade da notificação premonitória por
falta
de motivação idônea e formalidades legais
, (
ii
) i
mpossibilidade de indenização pelo uso do imóvel durante o período de entressafra
;
(
iii
) h
ipossuficiência financeira, ensejando a concessão de gratuidade da justiça.

P
or maioria,
vencido o Relator e o 1º Vogal, em técnica de julgamento, o colegiado
negou provimento ao recurso, reputo
u
válida a notificação de desinteresse, reconhece
u
a ocupação posterior como esbulho possessório e mante
ve
a condenação à indenização.

Isto é, o
voto vencedor reconheceu a validade da notificação premonitória com base em dois elementos: a assinatura do arrendatário e a desnecessidade de motivação específica segundo o art. 22, §2º, do Decreto 59.566/66, interpretado à luz da jurisprudência atual.

Na ocasião,
o colegiado
refutou a tese de “denúncia vazia” e afirmou que a mera declaração de desinteresse é suficiente, desde que feita no prazo legal.

Quanto à indenização, a decisão colegiada entendeu que, ainda que não houvesse prova de exploração econômica da terra
na entressafra, a presunção de prejuízo se mantém pela ilegalidade da posse, fundamentando-se no art. 927 do Código Civil.

Ademais, o
pedido de gratuidade foi indeferido sob o fundamento de
que o Embargante
não apresentou prova mínima de sua hipossuficiência, destacando a natureza da atividade agrícola, a extensão da área arrendada e a
inexistê
ncia de documentos econômicos ou patrimoniais que indicassem incapacidade de arcar os custos.

E do cotejo das ilações do embargante com o voto condutor, não há vícios para serem sanados.

Insisto, a
tese da invalidade da notificação foi amplamente enfrentada no voto vencedor.

A decisão considerou válida a comunicação de desinteresse, assinada pelo embargante, sendo desnecessária motivação específica para a retomada do imóvel, conforme entendimento jurisprudencial citado no acórdão.

Quanto à indenização, o acórdão destacou que a posse injusta após o termo contratual é suficiente para presumir prejuízo, com fundamento no art. 927 do CC.

A alegação de
inexist
ência de exploração econômica foi expressamente analisada e rejeitada.

Sobre a gratuidade da justiça, o colegiado apontou que o embargante não apresentou qualquer prova concreta de sua condição financeira, além de constatar que é produtor rural experiente, com histórico de exploração de área superior a 200 hectares. Assim, a decisão considerou legítimo o indeferimento do pedido.

Portanto, a
fundamentação é coerente, clara e permite compreender os motivos da decisão, ainda que contrários aos interesses do embargante.

Feitos esses esclarecimentos,
sem delongas,
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026